Tribunal: TJDFT
Processo: 0715130-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL CIVIL. FAMÍLIA. CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DIVÓRCIO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ACORDO VERBAL NÃO DEMONSTRADO. ART. 373 DO CPC. SALDO DO FGTS. RECEBIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. COMUNICABILIDADE.
1. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Conforme jurisprudência do STJ, "deve ser reconhecido o direito à meação dos valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento, ainda que o saque daqueles valores não seja realizado imediatamente à separação do casal" (REsp 1.399.199/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/3/2016, DJe 22/4/2016).
3. Negou-se provimento ao recurso.